Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-82.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PRESUMIDAMENTE VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, §1o, do CPC.
2. A intimação dirigida ao endereço fornecido pela própria autora presume-se válida (art. 274, parágrafo único, do CPC), ainda que o aviso de recebimento retorne com a anotação “mudou-se”, quando verificado que a parte não atualizou seu endereço nos autos, descumprindo o dever previsto no art. 77, V, do CPC.
3. Configurada a inércia da autora em impulsionar o feito, somada à impossibilidade de se efetivar a intimação pessoal por fato exclusivamente a ela imputável, consistente na ausência de atualização do seu endereço nos autos, resta caracterizado o abandono processual previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.